Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSUMERISTA – MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAGO – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – OPES LEGIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1 - O agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral.
2 - O reconhecimento da inversão do ônus da prova na seara consumerista não se dá de maneira automática, estando, na verdade, condicionado à verificação, pelo juiz da causa (ope legis), e à presença, alternativamente, dos requisitos autorizadores: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Estando a negativa devidamente fundamentada, a decisão deve ser mantida.
3 – Considerando-se que a prova tem a finalidade de demonstrar a veracidade ou não dos fatos e convencer o juiz, se este indefere o pedido de produção de prova testemunhal, fundamentando a impertinência, este fato, por si só, não induz cerceamento de defesa.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 6o, VIII e 82, I, da Lei n. o 8.078/90 e aos artigos 7o e 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Tribunal de origem entendeu que o Ministério Público não detém hipossuficiência, um dos requisitos indispensáveis para a inversão do ônus da prova”, contudo, assevera que “o requisito da hipossuficiência se refere ao sujeito da relação material de consumo, ou seja, os consumidores, e não à parte processual, que consiste no legitimado extraordinário”.
Afirma que “é inexorável a existência da hipossuficiência do Ministério Público para fins de inversão do ônus da prova, diante da natureza jurídica das ações que versam sobre relações de consumo”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento definitivo deste recurso e, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso especial para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a presença do requisito inerente a hipossuficiência do Ministério Público na inversão do ônus da prova, bem como admitindo a produção da prova testemunhal.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da leitura das razões recursais, a meu ver, restou demonstrada a presença do fumus boni iuris, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, tem entendido que “na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica”, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DA ANEEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO CIVIL. CUNHO INFORMATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO PARQUET. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que, na ação consumerista deflagrada pelo Ministério Público, não se indaga de hipossuficiência do demandante para a inversão do ônus da prova, pois a presença do Parquet como substituto processual da coletividade assim o justifica. 5. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1382799/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022)
No tocante ao periculum in mora, embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que não sendo deferido desde logo o efeito suspensivo ao presente recurso, o processo acabará decidido antes do julgamento da irresignação oposta, considerando que a ação civil pública, conforme extrato de andamento anexado, já foi concluída e atualmente encontra na fase de apresentação de alegações finais, o que, por sua vez, autoriza a concessão da presente medida com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal - efeito suspensivo ativo - para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até julgamento definitivo do presente recurso especial ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo, em consequência, a decisão proferida no id. 47083462.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça